Tribunal: TJSP
Processo: 1000867-92.2019.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Possibilidade de cobrança de juros capitalizados, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 e da Lei 10.931/04, que regula as cédulas de crédito bancário – Súmula 539 do STJ: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Possibilidade de cobrança de juros capitalizados, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 e da Lei 10.931/04, que regula as cédulas de crédito bancário – Súmula 539 do STJ: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP n. 1.963-17/00, reeditada como MP n. 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada" – Súmula 541 do STJ: "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"– Irrelevância de eventual inobservância do disposto no art. 7o, II, da LC 95/95 – Incidência do art. 18 da referida lei reservada – Legalidade da capitalização reconhecida no caso concreto;
TABELA PRICE – A amortização pela "Tabela Price" é legítima, não configurando ilegalidade ou abusividade;
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Encargos de anormalidade que se restringiram à taxa de juros de remuneratórios, multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês – Ausência de comissão de permanência, tornando irrelevantes as razões articuladas a esse título;
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000867-92.2019.8.26.0233, da Comarca de Ibaté, em que é apelante ELEILDO
LIMA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000867-92.2019.8.26.0233 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000867-92.2019.8.26.0233
Apelante: Eleildo Lima Santos
Apelado: Banco Itaucard S/A
Comarca: Ibaté
Voto n. 9061
AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
Possibilidade de
cobrança de juros capitalizados, nos termos da MP n.
2.170-36/2001 e da Lei 10.931/04, que regula as cédulas de
crédito bancário Súmula 539 do STJ: “É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual
em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP n.
1.963-17/00, reeditada como MP n. 2.170-36/01), desde
que expressamente pactuada” Súmula 541 do STJ: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada” Irrelevância
de eventual inobservância do disposto no art. 7o, II, da LC
95/95 Incidência do art. 18 da referida lei reservada
Legalidade da capitalização reconhecida no caso concreto;
TABELA PRICE A amortização pela “Tabela Price” é
legítima, não configurando ilegalidade ou abusividade;
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA
Encargos de
anormalidade que se restringiram à taxa de juros de
remuneratórios, multa de 2% e juros moratórios de 1% ao
mês Ausência de comissão de permanência, tornando
irrelevantes as razões articuladas a esse título;
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO,
PORÉM, DESPROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Eleildo Lima Santos contra a
r. sentença de fls. 202/204, em que o douto Juízo a quo julgou improcedentes os
pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo e
condenou o demandante a suportar os encargos de sucumbência, incluídos os
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, ressalvada a
gratuidade processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000867-92.2019.8.26.0233 -Voto no
3
O apelante volta-se contra: (i) a MP n. 2.170-36/01,
especificamente em relação à inobservância dos preceitos definidos no art. 7o, II,
da Lei Complementar n. 95/98; (ii) a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano; (iii) a adoção do Sistema Francês de Amortização; (iv) a
cumulação de comissão de permanência com os outros encargos contratuais.
Pede a reforma da r. sentença e a improcedência da demanda.
Contrarrazões a fls. 231/234.
É o relatório.
(1) Da capitalização de juros.
Por disposição expressa do art. 28, §1o, I, da Lei n. 10.931/04,
regulamentadora das cédulas de crédito bancário, é admitida a cobrança de juros
capitalizados em periodicidade inferior a anual, in verbis: “Na cédula de crédito
bancário poderão ser pactuados: I os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os
critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização,
bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação”.
Por adotar a mesma tese, colaciona-se precedente desta Corte
Bandeirante:
“AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO BANCÁRIO JULGADA IMPROCEDENTE -
contrato de financiamento de veículo. CERCEAMENTO
DE
DEFESA
POR
CONTA
DE
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE - não ocorrência -dilação
probatória desnecessária - questão de direito - prova
documental que permitia o desate da lide preliminar
rejeitada. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - cédula de
crédito bancário - capitalização em período inferior a
doze meses que é permitida por força do art. 28, §1o, I
da Lei no 10.931/04 - existência de pactuação
expressa, na espécie - sentença mantida - Recurso
desprovido”
(TJSP,
Apelação
n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000867-92.2019.8.26.0233 -Voto no
4
0050756-48.2010.8.26.0071, Rel. Des. Castro Figliolia,
j. 11.07.2014).
Não bastasse, após a edição da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (reeditada como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), ou seja, 31
de março de 2000, emergiu o entendimento majoritário no Superior Tribunal de
Justiça, em sede de exame repetitivo, de que é permitida a capitalização de juros
em periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados posteriormente
àquela data (31.03.2000), desde que expressamente pactuada (REsp n. 973.827/RS,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Relatora p/acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, J.
27.06.2012).
A questão está pacificada com a edição da Súmula n. 539 do
Superior Tribunal de Justiça:
“É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior à anual em contratos
celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP n.
1.963-17/00, reeditada como MP n. 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada”.
Aliás, a constitucionalidade da MP n. 2.170-36/2001, em reedição
daquela de n. 1.963-17/2000, que permite a capitalização mensal dos juros, vem
sendo discutida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, na ADIN n. 2.316-1,
após voto do então Relator, Ministro Sydney Sanches, propondo a suspensão da
eficácia do art. 5o, caput e parágrafo único.
Porém, no Recurso Extraordinário n. 592.377, em que foi
atribuída repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, em 04.02.2015, declarou,
por maioria, constitucional o art. 5o, caput, da sobredita medida provisória,
vencido o relator, Ministro Marco Aurélio, com acórdão redigido pelo Ministro
Teori Zavascki.
De outra parte, quanto à legalidade da MP n. 2.170-36/01 à luz

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000867-92.2019.8.26.0233 -Voto no
5
do art. 7o, II, da Lei Complementar n. 95/981, o fato de referido ato normativo
disciplinar mais de uma matéria, sem correlação entre elas, não lhe compromete a
validade e eficácia, conforme disposição expressa do art. 18 da mencionada lei
reservada (“Eventual inexatidão formal de norma elaborada mediante processo
legislativo regular não constitui escusa válida para o seu descumprimento”).
Adotadas essas diretrizes, a capitalização mensal apurada não
mais poderá ser excluída quando o contrato celebrado for posterior a 31.03.2000 e
houver previsão nesse sentido.
Vale dizer, a análise da legalidade da capitalização mensal dos
juros comporta dois momentos legislativos: antes e após a publicação da
mencionada MP n. 1.963-17, isto é, 31.03.2000.
Celebrados os contratos bancários antes dessa data, a eficácia das
estipulações acerca desse tema submete-se à regra do art. 4o do Decreto n.
22.626/33, conforme a Súmula n. 121 do Supremo Tribunal Federal.
Se celebrados depois, adota-se o entendimento consolidado pela
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 973.827/RS, julgado sob
o rito do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1036 do CPC), em sessão realizada no dia
27.06.2012, com voto vencedor da Ministra Maria Isabel Gallotti e refletido na
Súmula n. 539 da indigitada Corte, no qual se firmou a tese de que é admitida
capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a anual, desde
que expressamente avençada.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
1 “Art. 7o O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação,
observados os seguintes princípios:
(...)
II - a lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por afinidade,
pertinência ou conexão”.;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000867-92.2019.8.26.0233 -Voto no
6
citado REsp n. 973.827/RS, também consagrou o entendimento de que a previsão
contratual de taxa anual de juros superior ao duodécuplo da mensal supre a
necessidade de cláusula expressa autorizando a capitalização dos juros, não se
constituindo tal prática em violação do dever de informação ao consumidor, pois
basta um simples cálculo aritmético para este perceber a incidência do anatocismo:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A
capitalização
de
juros
vedada
pelo
Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um
ano
e
permitida
pela
Medida
Provisória
2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada,
tem por pressuposto a circunstância de os juros
devidos e já vencidos serem, periodicamente,
incorporados ao valor principal. Os juros não pagos
são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros. (...) 3. Teses para os efeitos do art.
543-C do CPC: - 'É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente
pactuada.'

'A
capitalização
dos
juros
em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada'(...). 6.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000867-92.2019.8.26.0233 -Voto no
7
extensão, provido”. (REsp n. 973.827/RS, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel
Gallotti, j. 08.08.2012).
Tal orientação encontra-se também pacificada com a edição da
Súmula n. 541 do Superior Tribunal de Justiça:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.
Por seu turno, a cédula de crédito bancário foi emitida em
26.01.2018, isto é, após a edição da indigitada Medida Provisória. Além do mais,
observa-se que as taxas de juros mensal e anual foram previstas de tal maneira que
esta última supera o duodécuplo daquela (2,06% e 27,72%, respectivamente, cf.
fls. 27).
Acrescente-se que, na cláusula “M Promessa de Pagamento”,
consta expressamente: “O Cliente, por esta Cédula de Crédito Bancário, promete
pagar ao Credor, ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos (item F), na Praça de
São Paulo - SP, em moeda corrente, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível
(item G), correspondente ao valor financiado (item F.6), acrescidos de juros
remuneratórios (item F.4), capitalizados diariamente, observadas as Condições
Específicas e Gerais desta Cédula” (fl. 28, sem destaque no original).
Não se detectam, por essas razões, as impropriedades apontadas
no tocante à capitalização de juros.
(2) Da Utilização da “Tabela Price”
As mesmas considerações relativas à capitalização de juros são
pertinentes à “Tabela Price”. O fato de esse sistema de amortização englobar
premissas de matemática financeira que impliquem capitalização da taxa de juros
não denota, por si só, irregularidade, uma vez que a prefixação do valor das
prestações permite, previamente à adesão ao empréstimo, a plena ciência do
custo do capital tomado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000867-92.2019.8.26.0233 -Voto no
8
A sua utilização, por conseguinte, é legítima, não configurando
ilegalidade, na esteira do que vem sendo decidido por este Tribunal:
“(...)TABELA PRICE - Abusividade - Pretensão de que
seja afastada a utilização da Tabela Price -
Descabimento - Hipótese em que o sistema de
amortização da Tabela Price se utiliza da distribuição
dos juros durante o período de doze meses, de forma a
não ultrapassar a taxa pactuada no contrato -
Legalidade da utilização da Tabela Price como sistema
de amortização - Precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça RECURSO DESPROVIDO NESTA
PARTE.
(...)”
(Apelação
n.
0029984-52.2012.8.26.0602, Rel. Des. Ana de Lourdes
Coutinho Silva da Fonseca, j. em 29/09/2014);
“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ART.
285-A DO CPC - INCONSTITUCIONALIDADE DA MP No
2.170-36/2001
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS

CAPITALIZAÇÃO - TABELA PRICE - TARIFAS BANCÁRIAS
- É própria ao caso a incidência do artigo 285-A do
Código de Processo Civil. Em incidente, o Colendo
Órgão Especial desta Egrégia Corte afastou a alegação
de inconstitucionalidade da MP no 2.170-36/2001,
estando em trâmite ação no Excelso Supremo Tribunal
Federal, em sede de controle concentrado - A
contratação de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo mensal permite a cobrança da taxa
efetiva anual, sendo que as Instituições Financeiras
não se submetem ao limite de 12% ao ano. A
capitalização dos juros é admitida nos termos da
Medida Provisória no 2.170-36/2001. A amortização
pela 'tabela price' é legítima, não configurando
ilegalidade ou abusividade, não sendo própria a
substituição por outro método não contratado.
Impugnação das tarifas bancárias, sem indicar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000867-92.2019.8.26.0233 -Voto no
9
especificamente a tarifa ou a cláusula que entende
como ilegal ou abusiva R. sentença mantida Recurso
não
provido”
(Apelação
n.
1007793-03.2014.8.26.0577, 22a Câmara de Direito
Privado,
rel.
Des.
Roberto
Mac
Cracken,
j.
04/09/2014);
“Não há vedação para utilização da Tabela Price,
método consagrado de financiamento em que cada
prestação é composta de duas parcelas distintas, uma
referente aos juros e outra ao capital emprestado,
sendo que de início a dos juros é maior que a do
capital, invertendo-se essa equação ao longo do
contrato. No entanto, o anatocismo, incidência de
juros sobre o capital acrescido de juros do período
anterior, não ocorre na Tabela Price porque a cada
mês os juros cobrados incidem sobre um capital
menor, em virtude da dedução da parcela referente ao
capital” (Apelação n. 0011964-29.2006.8.26.0309,
Rel. Des. JOVINO DE SILOS, j. 13.08.2013, 16a Câm.
Dir. Privado);
“CONTRATO.
FINANCIAMENTO.
VEÍCULO.
CAPITALIZAÇÃO.
TABELA
PRICE.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. TARIFA DE CADASTRO. TARIFAS
ADMINISTRATIVAS BANCÁRIAS (AVALIAÇÃO DE BEM,
REGISTRO DE CONTRATO E SERVIÇOS DE TERCEIRO).
[...] 3. Regular a cobrança de juros capitalizados, não
há que se falar em ilegalidade da Tabela Price”
(Apelação
n.
0047101-76.2013.8.26.0002,
Data:
03/12/2014, 14a Câmara de Direito Privado, Relator:
Melo Colombi).
Não há onerosidade excessiva na utilização da “Tabela Price”,
mormente porque a capitalização de juros, prevista em contrato, mostrou-se
cabível, tornando prejudicada a discussão relativa ao “anatocismo” no bojo do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000867-92.2019.8.26.0233 -Voto no
10
sistema de amortização.
(3) Da comissão de permanência.
Relativamente à comissão de permanência, apesar de as partes
terem travado discussão sobre o tema, contata-se da cédula objeto de revisão que,
para o período de anormalidade contratual, foram convencionados somente os
juros remuneratórios, no mesmo patamar previsto para a etapa de normalidade,
multa contratual de 2% e juros moratórios de 1% ao mês (cf. “DEVERES” arrolados
no item VI da cláusula N, à fl. 28).
Em outros termos, não houve disposição de comissão de
permanência, o que torna irrelevante a irresignação nesse tocante.
(4) Da conclusão
Diante dos fundamentos aduzidos, o inconformismo não se
sustenta.
Tendo em vista o trabalho adicional desempenhado nesta alçada,
elevam-se os honorários advocatícios, com fulcro no art. 85, §§2o, I a IV, e 11, do
CPC, a 15% do valor da causa, resguardada a gratuidade da justiça.
Ressalta-se que a matéria devolvida se encontra prequestionada,
com a ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos
os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas,
bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000867-92.2019.8.26.0233 -Voto no
11